Tribunal: TJES
Processo: 5000122-69.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000122-69.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WHIRLPOOL S.A
RECORRIDO: PAULO SERGIO PIANISSOLA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000122-69.2020.8.08.0052

RECTE.:

WHIRLPOOL S.A
RECDO.: PAULO SERGIO PIANISSOLA

RELATORA: DR.A JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRODUTO DEFEITUOSO. DIREITO A SUBSTITUIÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do Autor

Trata-se da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, na qual relata o autor, em síntese, ter adquirido um refrigerador de fabricação da empresa requerida, que apresentou defeito dentro do prazo de garantia contratual, sendo encaminhado para a assistência técnica. Não obstante, o referido produto não teria sido reparado dentro do prazo legal, motivo pelo qual, propôs a presente demanda para que seja substituído por um novo, além de obter indenização por danos morais.

A autora apresentou contrarrazões pugnando manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Tese do requerido

Em sede recursal, a empresa requerida alega a inocorrência de dano moral a ser indenizado e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

Proferida sentença pelo juízo singular nos seguintes termos:

“
ISTO POSTO e tudo mais do que dos autos está a constar, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, os pedidos constantes da inicial, pelo que, CONDENO a requerida WHIRLPOOL S/A, nos seguinte termos:

A) REALIZAR a substituição do produto adquirido pelo autor (ID - 4367052), RATIFICANDO, neste ato, decisão de ID - 4423376;

B) CONDENO, ainda, a requerida, a pagar o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor do autor PAULO SERGIO PIANISSOLA a título de danos morais, atualizados com juros e correção monetária desde a presente data.”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, somente, em seu efeito devolutivo, pois não se enquadra nas hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

O caso em questão mostra-se uma clara relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características da relação, sendo cabível a inversão do ônus da prova.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, ouso discordar parcialmente do entendimento da magistrada de piso.

Da leitura da inicial nota-se consecutivas falhas na prestação do serviço, estando os fatos suficientemente provados pelos documentos acostados nos autos (Id. 1712949).

Noutro giro, merece destaque que não há prova, produzida pela ré, que evidencie de forma inequívoca qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora, conforme preconiza o artigo 373, II, do CPC.

Sendo assim, com acerto julgo o magistrado de primeiro grau, ao reconhecer o dano moral decorrente do desgaste a que foi submetido o autor para resolução de um problema simples. Destaca-se que a substituição do produto, direito esse garantido pelo CDC, só foi efetivamente realizada após ser proferida a decisão que deferiu a liminar.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da falha na prestação do serviço, com a demora injustificada da reparação ou substituição do produto. Assim, o dano comprova-se diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Nesse sentido, brilhantes são os ensinamentos de Anderson Schreiber:

Mesmo quando essa construção dominante se propõe a observar a vítima do dano, concentra-se, não em sua projeção pessoal, mas econômica, em insuperável contradição com a tábua axiológica da Constituição de 1988, que privilegia os valores extrapatrimoniais. Além disso, o critério da situação econômica da vítima vem sendo utilizado pelas cortes brasileiras, como título de redução da indenização por dano moral, a fim de evitar enriquecimento sem causa do ofendido. Todavia, a preocupação com o enriquecimento sem causa é inadequada à compensação propriamente dita do dano moral. Isso porque, se o valor da indenização corresponde e se limita ao dano sofrido não há enriquecimento sem causa; causa da indenização é o próprio dano (...).

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Ocorre que, no tocante à indenização por danos morais, entendo pela necessidade de redução do valor arbitrado, uma vez que o montante de R$ 15.000,00 ultrapassa o valor fixado por essa Turma em casos semelhantes. Sendo assim, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende suficientemente aos critérios a serem considerados de culpabilidade de quem cometeu o ato ilícito e da extensão do dano sofrido, prestando-se a reparar suficientemente os transtornos sofrido pelo consumidor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada e para reduzir o valor arbitrado à título de danos morais para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelos índices da CGJES, ambos contabilizados desde o presente arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do Recurso Inominado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.